Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003158-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nulidade, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), PAIVA & DE SOUZA PAIVA LTDA - CNPJ: 22.166.529/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (AGRAVANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (AGRAVADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo em vista a inércia da parte Agravante acerca da decisão anterior que rechaçou a arguição de impenhorabilidade, e não tendo sido apresentada impugnação à avaliação judicial do imóvel, configurada está a preclusão do direito de debater sobre tais matérias em sede de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1003158-97.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação Indenizatória
n.º 0003036-75.2012.8.11.0025, em fase de cumprimento de sentença formulado por
IVAN ALVES PEREIRA,
indeferiu a arguição de nulidade processual e, por conseguinte, homologou a arrematação.

Inconformado, o Recorrente diz que seu único imóvel foi penhorado e, em sede de alienação judicial, arrematado pelo Agravado.

Questiona a penhora fundada na tese de que se trata de único bem de família, o que, na sua visão, o tornaria impenhorável. Segue argumentando que, se concretizada a imissão do arrematante na posse do imóvel, experimentará graves prejuízos, pois não possui outro imóvel para morar.

Noutro ponto, rechaça a avaliação do bem, pois alega que o preço sugerido pelo
Expert
é muito menor do que o valor real de mercado. Afirma que o imóvel foi, inicialmente, avaliado pelo valor de R$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais), ao passo que o montante sugerido pelo assistente técnico foi de R$ 2.507.864,00 (dois milhões quinhentos e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais). Em razão de tal discrepância, suscita a nulidade do leilão judicial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso para recolher o mandado de imissão de posse expedida em favor do Arrematante.

No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e, alternativamente, declaração do vício da avaliação, a fim de anular todos os atos expropriatórios praticados depois da penhora.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (
ID. 119415489
).

As Contraminutas foram apresentadas (ID. 120465464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Indenizatória, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Agravado
IVAN ALVES PEREIRA
em face do Agravante
LELINHO DOS SANTOS KAPICH,
visando

ao pagamento da quantia indenizatória estipulada em 100 (cem) salários mínimos, referente aos danos morais sofridos pelo Recorrido.

O Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na exordial e, por conseguinte, condenou o Agravante ao pagamento de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), a título de danos morais.

Na fase de cumprimento de sentença, o Agravado indicou à penhora o imóvel de propriedade do Recorrente, matriculado sob nº. 15.566, junto ao cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Deferida a penhora sobre os direitos do devedor fiduciário e, por conseguinte, determinada a realização de leilão do bem, o Agravante opôs Embargos à Arrematação alegando se tratar de bem de família, além de afirmar que a avaliação judicial é equivocada, havendo risco de venda do bem por preço vil.

A alegada impenhorabilidade não foi acolhida pelo Juiz de primeiro grau. Em face dessa decisão, o Agravante interpôs o Instrumental.

Em que pese à alegação do Recorrente, tenho que razão não lhe assiste, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, sobre as quais operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

José Miguel Garcia Medida destaca que “
a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação
” (José Miguel Garcia Medina, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Diante dessas premissas,

no caso em exame,

tem-se que o Juízo de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de nulidade da penhora.

Com efeito, a matéria está preclusa, pois já foi arguida impenhorabilidade do bem no mês de maio de 2019 (ID. 54310844 – págs. 97/114), o Juiz singular indeferiu a tese defensiva em 12 setembro de 2019 - ID. 54310842 – págs. 09/13 e desta decisão não houve interposição de recurso, de modo que não pode o Juiz deliberar novamente sobre questão já enfrentada, nos termos do art. 505 do Código de Processo
Civil.

No mesmo sentido, observa-se que o Agravante inobstante tenha sido devidamente intimado da avaliação do imóvel penhorado, consoante certidão de ID. 54310842, deixou transcorrer o prazo processual sem apresentar impugnação.

Dessume-se, com isso, que houve consentimento do Agravante quanto ao valor da avaliação, conforme certidão anexada no Id. 7709928 – Pág. 02, o que fez precluir o direito do Recorrente.

Nessa esquadra processual, conclui-se que não é possível discutir sobre o valor do imóvel, tal como pretende o Agravante, ainda que o
quantum
esteja divergente daquele indicado na avaliação por ele agora juntada.

Diante das provas coligidas ao vertente recurso, não vislumbro a ocorrência de erro na decisão vergastada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022